Tribunal: TJES
Processo: 5003667-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003667-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL ALVES FIGUEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHARELADO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado por Rafael Alves Figueira, deferiu liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que o eliminou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, assegurando sua manutenção na classificação originária e autorizando a apresentação do diploma exigido até a posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidato por ausência de apresentação do diploma de bacharelado, quando já apresentado diploma de licenciatura obtido por complementação pedagógica; (ii) verificar se é cabível a mitigação da exigência editalícia com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desistência do capítulo recursal referente à ilegitimidade passiva constitui ato unilateral do agravante, nos termos do art. 998 do CPC, e implica a extinção parcial do direito de recorrer, acarretando a inadmissibilidade parcial do recurso.

4.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, embora seja a regra geral em certames públicos, pode ser mitigado quando sua aplicação estrita resultar em formalismo excessivo e desarrazoado.

5.
A exigência de apresentação do diploma de bacharelado, embora prevista expressamente no edital, deve ser interpretada à luz da razoabilidade e proporcionalidade, pois o diploma de licenciatura em Física apresentado pelo impetrante, obtido por complementação pedagógica, pressupõe a prévia graduação em curso superior.

6.
A via do mandado de segurança mostra-se adequada, pois a controvérsia cinge-se à análise da legalidade e razoabilidade de exigência editalícia frente a direito líquido e certo, matéria de direito que não demanda dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando-se o excesso de formalismo. 2. É desarrazoada a eliminação de candidato em processo seletivo que deixa de apresentar diploma de bacharelado quando este é pressuposto lógico e legal para outro documento comprobatório de qualificação já apresentado (diploma de complementação pedagógica), tratando-se de vício meramente formal e sanável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; STJ, Súmula 266.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt 5002825-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.07.2023; TJES, AgInt 5007792-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 11.12.2024; TJES, ApRemNec 0008301-64.2020.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
RAFAEL ALVES FIGUEIRA
, deferiu o pedido liminar para suspender a eficácia do ato administrativo impugnado, até ulterior deliberação judicial e determinou ao impetrado que mantenha a classificação originária do candidato no processo seletivo, facultada a apresentação do documento exigido até a data da posse.

Em suas razões recursais (id. 12592596), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que: i) ocorre ilegitimidade passiva; ii) a via eleita é inadequada; ii) inexiste ilegalidade por parte da Administração Pública, visto que o ato de eliminação está em conformidade com o Edital; ii) a exigência documental se fundamenta no princípio da isonomia, pois todos os candidatos devem cumprir as mesmas regras para garantir tratamento igualitário; iii) o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública no exame de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não ocorre na presente hipótese.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria declinou de manifestar no feito (id. 13690430).

Intimado para manifestar acerca de possível supressão de instância quanto à tese de ilegitimidade passiva, apresentou petição de id. 14188567, pugnando pela desistência do recurso nesta parte.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003667-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL ALVES FIGUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Desistência)

Em petição de id. 14188567, o Estado informa a desistência capítulo recursal referente à tese de ilegitimidade passiva.

A desistência é espécie de fato extintivo do direito de recorrer, sendo normatizada por regra específica, qual seja, o art. 998 do CPC, que assim dispõe:
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

Trata-se, portanto, de ato unilateral, que independe de consentimento da parte contrária e que é causa superveniente de inadmissibilidade recursal.

Deste modo,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, no capítulo referente à tese de ilegitimidade passiva.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003667-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVA
DA: RAFAEL ALVES FIGUEIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, (id. 61799975 dos autos originários) no
mandado de segurança
impetrado por
RAFAEL ALVES FIGUEIRA
,
deferiu a liminar, para suspender a eficácia do ato administrativo que eliminou o impetrante de um processo seletivo (Edital SEDU nº 40/2024), determinando a manutenção da sua classificação originária e facultando a apresentação do documento exigido até a data da posse.

Em suas razões recursais (id. 12592596), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que: i) ocorre ilegitimidade passiva; ii) a via eleita é inadequada; iii) inexiste ilegalidade por parte da Administração Pública, visto que o ato de eliminação está em conformidade com o Edital; iv) a exigência documental se fundamenta no princípio da isonomia, pois todos os candidatos devem cumprir as mesmas regras para garantir tratamento igualitário; v) o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública no exame de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não ocorre na presente hipótese.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria declinou de manifestar no feito (id. 13690430).

Pois bem.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
RAFAEL ALVES FIGUEIRA
buscando anular o ato administrativo que o eliminou do Processo Seletivo Simplificado (Edital SEDU nº 40/2024) para o cargo de Professor de Física.

Conforme relata, o referido edital exige no item 7.1.5.1 que candidatos com diploma de segunda licenciatura apresentem também o diploma da primeira graduação. Deste modo, alega ter apresentado “o diploma de Licenciatura em Física, obtida através de uma Complementação Pedagógica, que é a qualificação necessária para o cargo de professor de Física. No entanto, não apresentou o diploma de Bacharelado em Bioquímica, seu primeiro curso superior” (id. 61237126 dos autos originários).

Narra que, embora devidamente classificado em segundo lugar, foi surpreendido com sua eliminação por supostamente não atender ao requisito do item 7.1.4.2 do Edital, que exige a entrega do diploma de Bacharel ou Tecnólogo para o candidato que apresentar certificados de Formação Pedagógica.

Assim, aduz, em suma, que a realização de curso de complementação pedagógica que o licenciou em física pressupõe prévio diploma de curso superior, de modo que é irrazoável e desproporcional a sua eliminação pela exigência de diploma de bacharelado, sobretudo porque já exerce a função de Professor de Física há três anos consecutivos.

O D. Juízo, ao receber a inicial, deferiu a tutela provisória, e, irresignado, o Estado apresentou o presente recurso.

De início, verifica-se que o impetrante foi eliminado com fundamento no item 7.1.4.2, do Edital n.º 40/2024, o qual previa:

7.1.4.2 - É imprescindível, a entrega do diploma de Bacharel ou de Tecnólogo para o candidato que apresentar certificados de Formação Pedagógica para Docentes. A não apresentação do diploma resultará na ELIMINAÇÃO do candidato no processo seletivo.

Em detida análise das razões recursais, entendo que a r. decisão deve ser mantida.

Embora o princípio da vinculação ao instrumento convocatório seja a regra geral em certames públicos, sua aplicação não pode ser absoluta a ponto de chancelar um formalismo excessivo, que se revele desproporcional e irrazoável.

No caso em apreço, a exigência, embora prevista no edital, aparenta, ao menos nesta análise perfunctória, ir de encontro à razoabilidade. Isto porque, a formação em programa de complementação pedagógica, por sua própria natureza e conforme as normativas do Ministério da Educação, destina-se a portadores de diploma de curso superior. Ou seja, a obtenção de um diploma de licenciatura por essa via pressupõe, necessariamente, a conclusão de um bacharelado ou tecnólogo anterior.

Além disso, o juízo de origem fundamentou sua decisão na Súmula 266 do STJ, que dispõe que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Em que pese o agravante alegue sua inaplicabilidade no caso ora em exame, entendo que se o documento em cotejo não é exigível no ato de inscrição, devendo ser exigido na posse, por uma extensão lógica, não seria razoável eliminar o candidato pela sua não apresentação em fase do certame, sobretudo quando apresentou documento que pressupõe sua conclusão, qual seja, o diploma de Licenciatura em Física.

Cabe salientar que, como já esclarecido por este e. TJES:
“Os Programas de Complementação Pedagógica foram criados justamente com o escopo de suprirem a carência de professores habilitados, possibilitando que graduandos em nível superior que concluíssem tais programas, os quais possuem pressupostos menos rigorosos que os previstos para obtenção de uma Licenciatura Plena, exerçam o magistério, de forma que possuem o mesmo valor de um diploma de licenciatura, de graduação plena, apesar de não ser igual a ele.”
(TJES; Agravo de Instrumento 5002825-27.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 20/Jul/2023)

Não há que se falar, outrossim, em inadequação da via eleita, como sustenta o agravante, posto que o mandado de segurança exige direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, o que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos. A controvérsia não demanda dilação probatória, pois se restringe à análise da legalidade e razoabilidade de exigência editalícia frente a documentos já apresentados.

É oportuno mencionar também que se trata de vício facilmente sanável, diante da pronta correção pelo candidato.

Assim, ao menos diante da fase inicial em que se encontra o processo na origem, constata-se que a manutenção da eliminação do agravado, que, inclusive, juntou ao recurso administrativo o referido documento, representaria um formalismo excessivo, de modo que a conduta da Administração revela-se desproporcional.

Acerca da possibilidade de mitigação das exigências formais passíveis de correção, cito os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO –COMPROVANTE EM NOME DA GENITORA – CERTIDÃO DE NASCIMENTO NÃO JUNTADA – POSSIBILIDADE DE AFERIR VÍNCULO DE PARENTESCO POR OUTROS DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO FORMAL DO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A eliminação de candidato em processo seletivo público devido à falta de apresentação de comprovante de residência em nome próprio, sem a apresentação da certidão de nascimento para comprovar o vínculo familiar, configura descumprimento formal do edital. No entanto, a aplicação rigorosa do edital deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o candidato preencheu os requisitos substanciais exigidos, podendo o vínculo familiar ser comprovado por outros documentos. 2.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhecem a possibilidade de mitigação das exigências formais do edital em casos nos quais não há má-fé e em que o requisito poderia ser facilmente sanado.
3. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que autorizou o retorno do candidato ao processo seletivo. (TJES; Agravo de Instrumento 5007792-81.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 11/Dez/2024).

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. IASES. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo. 2
. Viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo, desconsiderar a comprovação de experiência profissional da candidata devidamente comprovada por declaração do empregador que denota todas as informações exigidas pelo Edital. 3. A sentença que concedeu a segurança não merece reparos, uma vez reconhecido o direito líquido e certo devidamente comprovado por documento. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.(TJES, Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0008301-64.2020.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Posse e Exercício)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)